Tribunal: STF
Processo: RE 1260943
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 9):
    “APELAÇÃO — EXECUÇÃO - Precatório judicial — Desapropriação, ora em fase de execução julgada extinta nos termos do art. 924, II, do C.P.C. — Cálculo que excluiu os juros moratórios e compensatórios durante o período da moratória do art. 78, do ADCT- Inadmissibilidade - Título executivo transitado em julgado no ano de 1996 que determinou a incidência de juros moratórios e compensatórios - 1naplicabilidade da Lei n" 11.960109 — Regra própria disciplinada no Decreto n" 3.365/41 — Sumula Vinculante nº 17 — Aplicabilidade - Não incidência de juros no período de graça previsto no art. 78 do ADCT - Ainda que o pagamento tenha sido feito com atraso, caso em que os juros voltam a fluir após o término do prazo de pagamento - Decisão reformada em parte - Precedentes das Cortes Superiores, desta Eg. Câmara e Corte— Recurso provido em parte para afastar a extinção, prosseguindo-se a execução.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 2, Vol. 13).
    No apelo extremo (Vol. 18), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, violação a dispositivos constitucionais. 
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões (Vol. 20).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, a parte recorrente não indicou, de forma clara, quais foram os artigos constitucionais violados e de que forma teria ocorrido essa ofensa. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), em razão da deficiência de fundamentação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes 
Relator 
Documento assinado digitalmente